Tribunal: TJDFT
Processo: 0704002-50.2021.8.07.0006
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. VIAS DE FATO. PROVAS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA. PROVAS INSUFICIENTES. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO E RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
1. Fere a presunção de inocência, como regra probatória, prevista na Constituição Federal e em Tratados e Convenções Internacionais sobre Direitos Humanos, a regra de divisão do ônus da prova, prevista no art. 156 do CPP, o princípio do in dubio pro reo e o dever de motivação, transparência e controle social a que os julgamentos do Poder Judiciário estão submetidos por força do art. 93, IX, da Constituição Federal, a sentença que condena o réu quando insuficientes os elementos de prova.
2. No caso dos autos, diante da evidente ausência de coesão e coerência nas declarações da vítima, prestadas em juízo, além da negativa de autoria dos fatos pela testemunha ocular, colhida em depoimento especial, haja vista ser menor de idade, não há outra solução a não ser absolver o réu por insuficiência de provas.
3. Não possui relevante valor probatório as declarações da vítima, mesmo em crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, quando, além de os seus relatos não serem coerentes e harmônicos, com evidentes contradições, não forem corroborados por outra prova dos autos, quando possível a sua produção.
4. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PROVIDO para, reformando a respeitável sentença, absolver o réu da prática da contravenção penal de vias de fato, prevista no artigo 21 do Decreto-Lei no 3.688/41, na forma da Lei no 11.340/06, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.